Tribunal: STF
Processo: ARE 1370427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS AJUIZADA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, CUJA CONCLUSÃO RESULTOU NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO AO AUTOR, QUE OCUPAVA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE NULIDADE DO PAD, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO, ALÉM DO PAGAMENTO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1) INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. A) PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ENQUADRAMENTO NAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES, FALTA DE MENÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE INEFICIÊNCIA DESIDIOSA NA PORTARIA INAUGURAL E IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADA A REINCIDÊNCIA NO SEGUNDO PAD. TESE AFASTADA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RESTRITA À ANÁLISE DE EVENTUAL ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA, DE VALORAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. HIPÓTESE EM QUE O INDICIADO, JUNTAMENTE COM SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO, PARTICIPOU DE TODOS OS ATOS E ACOMPANHOU AS FASES DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ENCARGO DE DEMONSTRAR EVENTUAL NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ADEMAIS, QUE PERTENCE AO AUTOR (ART. 333, I DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 373, I DO NCPC). PORTARIA INAUGURAL QUE DEIXOU EM ABERTO A POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DO INDICIADO EM OUTRAS CONDUTAS PASSÍVEIS DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. REINTEGRAÇÃO NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS INDEVIDA. B) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOBRETUDO SE CONSIDERADO O CARÁTER REPARATÓRIO E PEDAGÓGICO DA VERBA. TESE REJEITADA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DIREITO À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABALO ANÍMICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AÇÃO OU OMISSÃO, NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AMBOS, ALÉM DA APURAÇÃO DE CULPA DO AGENTE PÚBLICO (ARTS. 186 E 927, AMBOS DO CC/02). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE JUSTO MOTIVO PARA A INSTAURAÇÃO DO PAD. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O POSTULANTE NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. 2) HONORÁRIOS RECURSAIS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA ULTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 800,00. APLICAÇÃO EM R$ 500,00 NA FASE RECURSAL, TOTALIZANDO A VERBA HONORÁRIA EM R$ 1.300,00. EXEGESE DO ART. 85, § 11 DO CPC/2015. EXIGIBILIDADE, TODAVIA, SUSPENSA, DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. (1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. (2) APLICAÇÃO DE QUINHENTOS REAIS A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, O QUE LEVA A UM TOTAL DE MIL E TREZENTOS REAIS”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente